Tribunal: TJMT
Processo: 1054930-78.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054930-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAMIR SANTANA DUARTE - CPF: 078.327.291-04 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Joamir Santana Duarte
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito por ele promovido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Para tal desiderato, sustenta que em nenhum momento foi intimado para realizar qualquer ato no processo, e que o feito encontrava-se aguardando a citação do requerido e a consequente manifestação contrária. Além disso, defende que mesmo com a oposição de dois embargos de declaração para que o juízo sanasse o equívoco, estes foram rejeitados.

Pede o provimento do recurso, para que a sentença de piso seja cassada, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença vergastada (ID. 48197584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos o autor propôs a presente ação em 22/11/2019, objetivando reaver os valores não repassados para a conta individual por ocasião de mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da CF/88.

Recebida a ação, foi deferido o pleito de justiça gratuita, bem como a inversão do ônus da prova, sendo determinada, ainda, a citação do requerido (ID. 48197561), o qual, por sua vez, quedou-se inerte em relação à apresentação de contestação (ID. 48197567).

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.”
(ID. 48197568)

Objetivando sanar o equívoco da decisão supra, observa-se dos autos que o apelante opôs dois recursos de embargos de declaração (ID. 48197573 e ID. 48197577), sem sucesso, no entanto, já que ambos foram rejeitados,
“por não vislumbrar a presença do vício alegado”
(ID. 48197575 e ID. 48197579).

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Aliás, beira ao absurdo ter que dar provimento ao recurso aviado pelo recorrente, para anular uma sentença nitidamente viciada pelo erro material, em total descompasso com os atos praticados nos autos,
mesmo após a parte ter se insurgido na origem através de dois embargos de declaração
.

Pelo breve retrospecto, é possível verificar que quem quedou-se inerte em relação à apresentação de contestação foi o requerido, ao passo que o autor sequer foi intimado para promover qualquer ato ou diligência no processo, e nem haveria razão para isso.

Não fosse o equívoco, ainda assim o apelante deveria ter sido intimado pessoalmente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme preceitua o §1º do artigo 485, do CPC.

Confira-se:

“BUSCA
E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO -
ABANDONO
DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no
ABANDONO
da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo
.”

(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

“
A extinção do feito, por
ABANDONO
de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias
. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual. Para a extinção da ação por
ABANDONO
da causa, é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito. É legítima a extinção do processo, por
ABANDONO
, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.”
(N.U 0000987-58.2016.8.11.0013, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Outrossim, frisa-se que para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a
demonstração do intuito de abandonar a causa
, o que, obviamente, diante do andamento processual, não se vê na hipótese.

Acerca da matéria, leciona NÉLSON NERY JÚNIOR
in
Código de Processo Civil Comentado:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é,
a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção
. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis
:

“[...] Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.[...]”

(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)” (destaquei)

“[...] A configuração do ABANDONO da CAUSA pelo autor pressupõe a existência do ELEMENTO SUBJETIVO, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a CAUSA, o que não se caracterizou.”

(N.U 0012155-29.2012.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE – DESNECESSIDADE – RENITENTE INÉRCIA APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL – NEGLIGÊNCIA CONSTATADA – ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.I – Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC.II
– O elemento subjetivo necessário à extinção por abandono da causa é configurado na hipótese em que, pessoalmente intimado, o autor permanece inerte por extenso lapso temporal, evidenciando o desinteresse no prosseguimento da demanda
.”
(N.U 0011622-96.2014.8.11.0004, Ap 22311/2018, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020